Tribunal: TJPA
Processo: 0807389-70.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10992 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807389-70.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: UHATTILLA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807389-70.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): UHATTILLA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSATISFAÇÃO MINISTERIAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSA IDENTIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

REVOGAÇÃO DE PRISÃO. SEGREGAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECORRIDO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS SEM NOTÍCIA DE VIOLAÇÃO DAQUELAS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CRIMES. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA AUSENTES. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807389-70.2022.8.14.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): UHATTILLA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás,
o qual nos autos da ação penal de nº
0003429-14.2019.8.14.0108
, movida em desfavor de UHATTILLA RIBEIRO DA SILVA, revogou a sua segregação preventiva.

Em sede de contrarrazões, o recorrido a defesa do recorrido pugna pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão combatida.

O decreto hostilizado em juízo de retratação, foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Observo que o Ministério Público recorre da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, devendo este responder o feito segregado do convívio social, posto que afirma estarem presentes os pressupostos para a medida segregacionista na forma constante do artigo 312 e 313 do CPP
.

Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, o recurso deve ser julgado improvido.

Para uma melhor análise do apelo, faz-se necessário a transcrição da decisão ora combatida:

“(...)(...) DECIDO. A prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Penal, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficiente para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que continuem presentes seus requisitos: “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Presente o “fumus comissi delict”, pois, em tese, constam dos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No entanto, a prisão não deve persistir.

Esta magistrada já havia decretado a revogação da prisão do acusado e durante o período em que ficou em liberdade não houve nenhum prejuízo para instrução e nem prática de novo delito durante aquele período.

Os crimes em momento posterior após o cometimento dos supostos crimes, não se justifica mais sua segregação cautelar, que, repta-se, é medida de exceção e que só pode ocorrer quando existirem motivos suficientes para sua manutenção.

Outrossim, nos termos do artigo 4º, I, “a” e “c” da Resolução nº 62/2020 do CNJ (recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo), considerando que no presente ação penal o acusado se encontra preso provisoriamente, há mais de 90 dias, por crimes que não se revestem de violência ou grave ameaça contra pessoa aliado ao fato de ser acometido por diabetes e pressão alta, integrando assim o grupo de risco, não é recomendável sua permanência no sistema penal em tempos de pandemia, mesmo tendo se recuperado da infecção pelo covid-19.

No caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revela-se adequada para resguarda a ordem pública e aplicação da lei penal.

Dessa forma, o cumprimento das condições determinadas exigirá um senso de responsabilidade elevado do beneficiado, com voto de confiança da justiça, sob pena de retorno ao “status” anterior, ou seja, ao cárcere.

Ante ao exposto, de ofício, concedo a liberdade provisória, com esteio no artigo 316 do CPP ao acusado UHATTILLA RIBEIRO DA SILVA.

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado UHATTILLA RIBEIRO DA SILVA, se por outra razão não estiver preso, condicionando-se o benefício ao cumprimento do respectivo termo de compromisso, conforme preceitua a lei, nos seguintes termos:

1 – Comparecer mensalmente em juízo para justificar suas atividades, após o retorno das atividades normais do TJEPA, devendo ficar atento o acusado, bem como seu advogado para informá-lo devidamente;

2 – Comprovar endereço atualizado no prazo de 10 dias e não mudar de residência sem informar a autoridade judiciária;

3 – Não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e indicação do lugar onde poderá ser encontrado;

4 – Não manter contato com a vítima/testemunhas, delas permanecendo a uma distância de 500m;

5 – Fazer-se presente em juízo sempre que convocado;

6 – Não ingerir bebidas alcoólicas, não utilizar entorpecentes e não portar armas;

7 – Dedicar-se a outra atividade econômica que não a relacionada com os crimes apurados nos autos.

O descumprimento de qualquer das medidas supra importará na decretação imediata de sua prisão preventiva, com fulcro no parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se o denunciado e seu patrono.

Dê-se ciência ao Ministério Público. (...)(...)”

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o juízo monocrático não

vislumbrou, como também não vislumbro, necessidade para a manutenção da prisão preventiva do recorrido, eis que, ao contrário do que sustenta o recorrente, estão ausentes os requisitos autorizadores constantes do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em verdade, na hipótese sob exame, não há elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, este esteja prejudicando a ordem pública ou econômica, bem como obstando a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuando a instrução processual.

Outrossim, chamo à atenção para os fatos ilícitos –
receptação qualificada (artigo 180, §1º, do CP), associação criminosa (artigo 288 do CP), falsa identidade (artigo 307 do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do CP) e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, “caput”, da Lei nº 10.826/2003) -
terem sido praticados em julho de 2019, ou seja, a mais de 04 (quatro) anos, e estando o recorrido cumprindo medidas cautelares diversas da prisão desde aquela data, inexistindo no momento qualquer informação acerca da quebra dessas medidas, e de seu envolvimento em delitos posteriores, ou, que esteja perturbando a instrução do feito, destruindo provas ou ameaçando testemunhas, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção de evadir-se do distrito da culpa, só reforça acertadamente a posição adotada pelo Juízo “
a quo”
, de revogação da medida segregativa contra o recorrido.

Por oportuno, impõe-se salientar que
a custódia cautelar é uma medida extrema, a qual só deve ser decretada em casos excepcionalíssimos, vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do artigo 312 do CPP.

Em casos como o ora examinado, i
mperioso destacar a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PENAS MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.
Assim, se a pena máxima do crime a ele imputado não ultrapassa o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio. (TJ-MT - HC: 10112944920238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023) (grifos e negritos meus)

Assim, a segregação social se mostra desnecessária para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, sendo prescindível sua decretação que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão “a quo” que revogou a cautelar, restituindo a liberdade ao recorrido, contudo, impôs-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/01/2024